Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005946-21.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilson Pinheiro da Paz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.
Neste contexto, sustenta que i) decorridos mais de 90 dias da prisão preventiva não houve a sua reavaliação, nos termos do artigo 316 do CPP; ii) o paciente possui bons predicados; iii) ante a ausência de revisão periódica a prisão preventiva se tornou ilegal.
É o essencial.
A compreensão jurisprudencial predominante é no sentido de que a ausência de revisão periódica da prisão preventiva não conduz à automática ilegalidade da medida constritiva.
Ademais, o impetrante não instruiu o habeas corpus com cópia integral do feito originário, sendo essencial para a compreensão integral da controvérsia a prévia manifestação do magistrado de primeiro grau.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator